Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-41.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 19, CAPUT, DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 901623-RG, reconheceu a repercussão geral a respeito da tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, mas, enquanto não apreciado o recurso em caráter definitivo pela Corte Suprema, permanece válida a interpretação jurisprudencial sobre o tema, no sentido de não ser necessária a regulamentação para tipificação da conduta, devendo ser analisados o contexto fático e o potencial lesivo do objeto.

2. Afastado o fundamento de atipicidade da conduta e presente lastro probatório mínimo, justifica-se o recebimento da representação que atribui ao recorrido o ato infracional análogo à contravenção penal de porte de arma branca.

3. Recurso conhecido e provido para receber a representação quanto ao ato infracional análogo à contravenção penal prevista no artigo 19, caput, do Decreto-Lei no 3.688/1941, determinando o início do processo de apuração de ato infracional.